Tribunal: TCU
Processo: 010.813/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1677/2023-TCU-Plenário ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a" do RI/TCU, com fundamento nos arts. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente neste processo, promover o arquivamento dos autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 99), ao Conselho Federal de Odontologia, e fazer a determinação conforme proposto. 1. Processo TC- Processo 010.813/2017-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Ailton Diogo Morilhas Rodrigues (XXX.541.211-XX); Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior (XXX.401.584-XX); Rubens Côrte Real de Carvalho (XXX.221.758-XX). 1.2. Entidade: Conselho Federal de Odontologia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, fazer constar, na ata da sessão em que estes autos forem apreciados, comunicação do relator ao colegiado no sentido de juntar cópia do ofício 589/2022-CFO (peça 97) ao TC Processo 014.513/2017-0 , que trata de monitoramento dos itens 9.3, 9.6.6 e 9.7.1 do Acórdão 1726/2016-TCU-Plenário .